Tribunal: TJDFT
Processo: 0728043-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0728043-31.2023.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: JESSICA BASTOS NASARETH AUTORIDADE: 2 VARA DE ENTORPECENTES DE BRASILIA DESPACHO Não há pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. Após, à douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 14 de julho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador